Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002883-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
AGRAVADA: SAHMARA BENEDITA FERREIRA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Município de Cuiabá/MT em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado pela Agravada em razão de ato tido como violador de direito líquido e certo praticado pela Superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos seguintes termos:
(...)
Com tais considerações, em cognição sumária, frente à probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo de dano, defiro parcialmente a tutela de urgência de natureza antecipada, para determinar que os Requeridos realizem o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, até que haja a regressão da doença, nos termos do receituário médico. Concedo o prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento.
Ainda, determino que caso seja necessário a utilização hospitalar do medicamento, que esta se dê por intermédio do Hospital Geral de Cuiabá e/ou Hospital do Câncer de Mato Grosso e/ou Hospital da Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que são habilitados perante o SUS como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia –UNACON, servindo a presente decisão como autorização, dispensada a expedição de mandado.
Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital.
Ressalto que o demandante deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.
(...)
Em breve síntese, o Município aduz que é parte ilegítima na ação mandamental, ante o argumento de que a responsabilidade dos municípios é apenas com o fornecimento de medicamentos e tratamentos para a área denominada de Atenção Básica – Baixa Complexidade.
A municipalidade sustenta, ainda, que inexiste nos autos laudo médico fundamentado de ineficácia dos demais tratamentos existentes no âmbito do SUS para o tratamento de saúde da impetrante.
Neste contexto, requer que seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez que não demonstrado mediante laudo médico circunstanciado a impossibilidade de utilização dos demais tratamentos oncológicos disponibilizados pelo SUS, nos termos fixados pelo Recurso Especial 1.657.156 (ABRIL/2018), afetado para julgamento na sistemática de recurso repetitivo, e, no mérito, requer que seja reformada a decisão liminar, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá e priorizando o cumprimento pelo Estado de Mato Grosso, ou, caso este não seja o entendimento deste D. Juízo, que se atribua obrigações menos acentuadas ao Município que ao Estado do Mato Grosso.
É o que merece registro.
Decido.
Precipuamente, ressalto que, conforme o parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator poderá determinar a suspensão da decisão recorrida, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, desde que sejam preenchidos cumulativamente os requisitos.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, dos fundamentos apresentados pelo município agravante, bem como dos documentos anexos ao processo originário, tenho que o efeito suspensivo vindicado deve ser indeferido.
De início, destaco que o Município de Cuiabá/MT passou a integrar o polo passivo da demanda após a emenda da inicial, disponível no ID n 47470107.
Pois bem.
É cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade da municipalidade ou direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.
A propósito, a questão relativa à responsabilidade solidária dos entes públicos, de fornecer medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, já foi objeto, inúmeras vezes, de julgamento pelo plenário do STF.
Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem. (ARE 1049831, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2a Turma, Julgamento: 27/10/2017, DJe-253 DIVULG 07-11-2017 PUBLIC 08-11-2017). [Destaquei]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II – Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (STF – ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). [Destaquei]
Ademais, tenho que restou devidamente comprovado no feito a ineficácia dos demais tratamentos existentes no âmbito do SUS para o tratamento de saúde da impetrante, vez que consta nos autos documento médico, assinado pela Dra. Lais Souza (oncologista clínica – CRM7087), disponível no ID n. 46501392 (Processo de origem n. 1058781-91.2020.8.11.0002), asseverando que não há outro tratamento disponível na lista de procedimentos do Sistema Único de Saúde com benefício semelhante ao prescrito, veja-se:
(...) paciente com ótima performance status, ECOG 0 e com claro benefício de manter quimioterapia e associar bevacizumabe.
Solicito para a paciente a medicação BEVACIZUMABE na dose de 5mg/kg (370 mg) EV a cada 15 dias concomitante a quimioterapia e como manutenção após, já que o paciente possui indicação clara com benefício de sobrevida global, sobrevida de livre progressão, taca de resposta e melhora da qualidade de vida, não existindo outro tratamento disponível na lista de procedimentos do SUS com benefício semelhante a este. (...) [Destaquei]
Assim, ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 1 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora